Tribunal: TJPA
Processo: 0012212-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012212-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NEUZA DINIZ DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por paciente oncológica, determinando o fornecimento do medicamento Femara (2,5 mg/dia), o ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 1.093,82 e o pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo, sendo o hospital vinculado referência oncológica (CACON);

(iii) há responsabilidade civil do Estado do Pará pelos danos materiais e morais decorrentes da não dispensação do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada, nos termos da modulação fixada pelo STF no Tema 1234, ante a inexistência de participação da União e o ajuizamento da ação em 2014.

4. Rejeitada a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, por se tratar de responsabilidade solidária entre os entes federados no dever de assegurar o direito à saúde.

5. Inexistência de conduta omissiva ilícita e de comprovação do nexo causal entre a demora no fornecimento do medicamento e sofrimento moral relevante. Não configurado o dano moral indenizável.

6. Comprovada a aquisição do medicamento com recursos próprios pela autora diante da omissão estatal, o que autoriza a condenação ao ressarcimento por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Mantida a obrigação de fornecimento do medicamento e o ressarcimento por danos materiais.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, ainda que não incluídos na RENAME, é solidária entre União, Estados e Municípios.

2. A omissão estatal no fornecimento de medicamento prescrito fora da RENAME, por si só, não enseja automaticamente reparação por dano moral, salvo se demonstrada conduta ilícita com nexo causal direto e efetivo sofrimento excepcional

3. Comprovada a aquisição do medicamento por meios próprios em razão de omissão estatal, é cabível a indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 23, II; 196; 241 (CE/PA); CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, §2º e §3º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SP (Tema 793); STF, ARE 1367798/DF (Tema 1234); STJ, AgRg no REsp 1.017.055/RS; TJPA, MS 0810588-71.2020.8.14.0000; TJPA, ApCiv 0095680-93.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Neuza Diniz de Carvalho
.

A autora buscou provimento jurisdicional para compelir o ente federativo ao fornecimento do medicamento FEMARA, 2,5 mg/dia, prescrito como hormonioterapia adjuvante no tratamento da Neoplasia Maligna da Mama (CID 10 C50.9), bem como a condenação do réu ao ressarcimento das despesas havidas com a aquisição do referido medicamento e à reparação por danos morais suportados em razão da omissão estatal.

Narrando sua condição de paciente oncológica e a recomendação médica para o uso do fármaco FEMARA por cinco anos, alegou que, diante da ineficácia dos medicamentos inicialmente administrados e dos efeitos colaterais severos causados por estes, foi orientada pelo médico responsável a substituir o tratamento, sendo-lhe prescrito medicamento não disponível no SUS. Sustentou que, sem condições financeiras para arcar com o custo mensal do remédio, necessitou recorrer ao auxílio de terceiros, enfrentando, por vezes, a impossibilidade de adquiri-lo, o que comprometeu gravemente a continuidade de seu tratamento e lhe causou angústia, sofrimento e instabilidade emocional.

O juízo de origem, acolhendo os fundamentos expostos na inicial, proferiu sentença de procedência para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando o fornecimento do medicamento pelo Estado do Pará, nos termos da prescrição médica, bem como condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e ao ressarcimento da quantia de R$ 1.093,82 a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz, inicialmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento seria de responsabilidade da União, em razão da ausência do fármaco na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela dispensação dos medicamentos caberia exclusivamente ao Hospital Ophir Loyola, unidade de referência em tratamento oncológico.

No mérito, defende que não houve ato ilícito por parte da Administração, tampouco comprovação do dano alegado, especialmente o de natureza moral, sustentando a ausência de elementos aptos a ensejar responsabilidade civil estatal. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na petição inicial.

A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões impugnando todos os argumentos suscitados pelo apelante. Sustenta que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos imprescindíveis ao tratamento de enfermidades graves, mesmo que não incluídos em listas padronizadas, quando comprovada a necessidade e a insuficiência de meios da parte requerente. Assevera que os danos morais decorreram da omissão prolongada do Estado em assegurar o acesso ao tratamento indicado, o que lhe impôs constrangimento, sofrimento e profunda insegurança, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me- a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE DIRETA DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

No tocante à alegada incompetência da Justiça Estadual e à suposta ilegitimidade passiva do Estado do Pará, não assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo lícito ao jurisdicionado demandar qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, para assegurar o direito fundamental à saúde (art. 196, CF), nos exatos termos do decidido no RE 855.178/SP (Tema 793/STF) e AgRg no REsp 1.017.055/RS.

Ressalte-se ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1234 de Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que se postula o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS,
quando a União integra o polo passivo da demanda
, seja na condição de demandada, assistente ou opoente."

Todavia, na mesma oportunidade, modulou os efeitos da decisão para assegurar que
"os processos em curso na Justiça Estadual, na data da conclusão do julgamento (23/06/2022), devem nela permanecer, não sendo remetidos à Justiça Federal"

No caso concreto, observa-se que o presente feito foi ajuizado em 2014, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema 1234 e não há demonstração de necessidade obrigatória de inclusão da União no polo passivo. Assim, aplica-se integralmente a modulação determinada pelo STF, preservando-se a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda.

Da mesma forma, deve ser rechaçada a alegação de ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide, com o argumento de que a ação tem como objeto a dispensação de medicamento de caráter oncológico, o que seria de responsabilidade do Hospital Ophir Loyola que é um CACON- Centro de Alta Complexidade em Oncologia, ou seja, unidade hospitalar que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de Alta Complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de
câncer
.

Em relação à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades.

A Constituição Federal em seu art. 196, disciplina a saúde como "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
". Logo, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

Ademais, o fato de o Hospital
Ophir

Loyola
ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face a previsão constitucional. Nesse sentido o entendimento desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO A SAÚDE. MULTA FIXADA EM PROPORCIONALIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Ausência de interesse de agir. A exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, a impetrante possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos. Logo, resta claro nos autos o interesse de agir da impetrante. Preliminar rejeitada;

2. Ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora. O fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face sua previsão constitucional de garantir o dinheiro a saúde. Preliminar rejeitada;

3. Trata-se de mandado de segurança, no qual a impetrante pleiteia o fármaco DOXORRUBICINA, para dar início ao tratamento quimioterápico, pois é portadora de câncer de mama, adenocarcinoma de grau III;

4. O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, que deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5o, § 1o, CF/88);

5. O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, à sua dignidade enquanto pessoa humana;

6. Comprovado nos autos o direito líquido e certo, a impetrante enquanto membro social, tem direito ao fornecimento do fármaco indispensável ao seu bem-estar físico e mental;

7. Segurança concedida. Liminar confirmada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0810588-71.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 31/01/2023)

Assim, rejeito as preliminares de incompetência da justiça estadual e de ilegitimidade suscitadas pelo Estado do Pará.

MÉRITO

No que tange ao mérito, o apelante ateve-se a rebater a condenação em danos morais e danos materiais.

Verifica-se na hipótese que a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na "falta do serviço público", que consiste em ato omissivo do poder público, de não realizar a entrega do medicamento requerido, sendo o caso, portanto, de responsabilidade subjetiva do Estado.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, portanto, só pode ser responsabilizada por
dano
se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Desse modo, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva do Estado, para que haja o dever de indenizar, como já mencionado anteriormente, é necessário que o ente público tenha agido com culpa nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo com dolo.

Da análise de todos os fatos e ocorrências indicados, não vislumbro, na espécie, os elementos para caracterização do dever de indenizar por
dano

moral
.

Se o tempo para a entrega do medicamento se estendeu para além do esperado pelo recorrido, tal circunstância não pode configurar, unicamente, fato a implicar na condenação por
dano

oral
. Ressalte-se ainda, que se trata de medicamento fora da lista RENAME, que exige do Estado do Pará atos administrativos para a compra/disponibilização do medicamento.

Com efeito, os princípios da universalidade e da integralidade do sistema de saúde não significam a prestação material para todas as pessoas no exato momento em que a postulam.

Não se nega, por isso, a necessidade de melhora no atendimento dos serviços de saúde, diga-se de passagem, em todo território nacional; entretanto, a
demora
no atendimento dos cidadãos não pode, por si só, repercutir em dever de indenizar, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do Estado.

Dessa forma, tenho que a situação narrada pelo apelado constitui mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, mas que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar
dano

moral
(negligência, imprudência e imperícia)

Nesse sentido, colaciono jurisprudência a seguir:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME. REALIZAÇÃO NA REDE PARTICULAR.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. NATUREZA SUBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA ESPÉCIE . SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0095680-93.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA
NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ENTREGA DE
MEDICAMENTO
. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado.

2. A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

3. Ausente a ilicitude na conduta do poder público, fica afastada sua responsabilidade em reparar eventuais danos sofridos por terceiros.

4. Não há ilicitude da conduta da administração municipal que, diante de decisão judicial determinando o
fornecimento
de
medicamento
, inicia procedimento administrativo de tomada de preços para aquisição da medicação, acarretando com alguma
demora
para sua entrega ao beneficiário.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; 2ª Turma de Direito Público; Decisão Monocrática 6787095 APELAÇÃO CÍVEL Data do Documento 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SOLICITAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
DEMORA
NA RESPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU O EXAME DE FORMA PARTICULAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. SIMPLES ATRASO QUE NÃO OCASIONOU DANOS À ESFERA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE
DANO

MORAL
. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07255157420148020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022) (grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA RENAL – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF –
DEMORA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE –
DANO

MORAL
– INOCORRÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Não se caracteriza
dano

moral
indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento médico se estende para além do esperado pela parte. A
demora
no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar
dano

moral
.

(TJ-MT 10196834620218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022) (grifei)

Nesta toada, incabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

De outra ponta,
quanto ao dano material
, a autora conseguiu demonstrar cos gastos efetuados com recursos próprios para aquisição do medicamento prescrito, em virtude da negativa indevida do Estado do Pará (ID 64824844), sendo cabível a indenização por danos materiais.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE LABORAL. CONDUTA ESTATAL NEGLIGENTE. DANO MORAL
CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERIAM SER ARCADAS PELO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelado, ocupante do cargo de professor, sofreu acidente automobilístico a caminho do local de trabalho, resultando em deformidades e perda total dos movimentos da face, sequelas que o impedem de exercer sua função.

2. A prova documental presente nos autos revela conduta negligente da autarquia estadual na condução e andamento do processo administrativo pertinente, fato confirmado na esfera administrativa.

3. As sequelas sofridas pelo Apelado resultaram em abalo moral grave, sobretudo em razão da necessidade de submissão a tratamento médico, com realização de cirurgia de reconstrução mandibular e enxerto ósseo, sem a devida cobertura estatal.

4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva da Autarquia e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

5. Dano material comprovado pelos recibos de despesas médicas, com as quais a autarquia estadual deveria ter arcado. Mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de danos materiais, no montante de R$97.193,41. Sentença mantida.

6. Apelação desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870402-81.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024)

Por todo o exposto, o recurso de apelação cível deve ser parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos morais, ficando mantida o direito ao fornecimento ao medicamento e ao pagamento dos danos materiais, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação em danos morais, nos moldes da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência da parte apelada em parte do pedido inicial, fixo honorários advocatícios em favor do Estado do Pará em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2025